Tribunal: TJMT
Processo: 1076312-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076312-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES SANTORELLE LTDA - CNPJ: 31.842.092/0001-80 (RECORRIDO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SOFÁ. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA CONTRATUAL. DESGASTE NATURAL OU MAU USO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição do valor pago por sofá e indenização por danos morais, sob alegação de vício de fabricação manifestado após aproximadamente 18 meses da compra e suposta garantia contratual de dois
anos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de reclamar por vício do produto; (
ii
) estabelecer se houve comprovação de garantia contratual estendida; (
iii
) determinar se o defeito alegado configura vício de fabricação ou desgaste natural/mau uso; (
iv
) verificar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes em produtos duráveis inicia-se com a entrega do bem e se esgota antes da primeira reclamação, ocorrida cerca de 18 meses após a compra, caracterizando a perda do direito de reclamar.

O afundamento de estrutura de sofá configura vício de fácil constatação, afastando a tese de vício oculto e a aplicação do termo inicial diferido do prazo decadencial.

A garantia contratual exige termo escrito, e sua ausência, somada à inexistência de previsão na nota fiscal, impede o reconhecimento de cobertura estendida.

Provas unilaterais posteriores, como mensagens e áudios, não suprem a exigência legal de comprovação formal da garantia.

O padrão de desgaste localizado evidencia uso inadequado ou desgaste natural do produto, afastando a responsabilidade do fornecedor por vício de fabricação.

A ausência de prova técnica do defeito reforça o não atendimento do ônus probatório do consumidor quanto ao fato constitutivo do direito.

A realização de reparo pela fornecedora fora do prazo legal configura mera liberalidade, não implicando reconhecimento de responsabilidade ou prorrogação de garantia.

A conduta da fornecedora demonstra boa-fé objetiva, inclusive com tentativa de solução amigável, afastando alegação de desídia.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não gera dano moral, configurando mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes em produto durável não se suspende sem prova de vício oculto. 2. A garantia contratual exige comprovação
por
termo escrito, não sendo suprida por provas unilaterais posteriores. 3. O desgaste natural ou mau uso do produto exclui a responsabilidade do fornecedor. 4. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral sem violação relevante a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, §3o, III; 26, II e §3o; 50; 6o, VIII. CPC, art. 373, I; art. 98, §3o. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.022.739/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/02/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0024.16.036066-5/001, j. 29/08/2017; TJMT, Recurso Inominado Cível 1010323-28.2023.8.11.0001; TJMT, N.U 1063876-23.2023.8.11.0001, j. 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NICOLI LOPES CAMPOS (ID 348092943) em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 348092942), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES SANTORELLE LTDA.

A parte autora, ora recorrente, narrou em sua petição inicial (ID 348092923) que, em 01 de agosto de 2023, adquiriu um sofá junto à empresa recorrida, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme nota fiscal de ID 348092927. Sustentou que, no ato da compra, foi-lhe ofertada uma garantia contratual de 02 (dois) anos. Alegou que, em fevereiro de 2025, o produto começou a apresentar vício de fabricação, consistente no afundamento de sua estrutura. Após contato com a empresa, e diante de certa demora, foi realizado um reparo no móvel em março de 2025. Contudo, em julho de 2025, o mesmo defeito teria ressurgido, momento a partir do qual a empresa recorrida teria cessado a comunicação e a assistência. Em razão disso, pleiteou a restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 6.000,00, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 348092931).

Em sua contestação (ID 348092935), a parte recorrida argumentou, em síntese, a decadência do direito de reclamar, a ausência de comprovação da alegada garantia estendida de dois anos, a culpa exclusiva da consumidora pelo mau uso do produto e sua atuação pautada pela boa-fé, ao realizar um reparo por mera liberalidade.

Após a impugnação à contestação (ID 348092939), sobreveio a sentença de mérito (ID 348092942), que julgou improcedentes os pedidos da autora. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova da garantia contratual de dois anos, no transcurso do prazo decadencial legal de 90 dias para vícios aparentes, na falta de comprovação de vício de fabricação, e na inexistência de ato ilícito que justificasse a reparação por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 348092943), no qual reitera seus argumentos, defendendo, em suma, a existência de erro na valoração das provas, especialmente quanto a um áudio que comprovaria a garantia de dois anos; a ocorrência de comportamento contraditório da recorrida; a aplicabilidade da teoria da vida útil do produto; e a configuração de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 348092948), rebatendo as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

Examinei detidamente os autos e, após profunda análise dos fatos, das provas e dos argumentos apresentados pelas partes, concluo que o recurso interposto não merece provimento, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade, por seus sólidos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a análise da decadência do direito da consumidora, a validade e comprovação de uma suposta garantia contratual, a natureza do vício alegado e a ocorrência de danos morais. Analisarei, de forma tópica e exaustiva, cada um dos pontos suscitados.

1. Da Decadência e do Prazo de Garantia (Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

O primeiro e mais contundente obstáculo à pretensão da recorrente é a
decadência
do seu direito de reclamar. A ordem jurídica, visando à segurança e à estabilidade das relações sociais, estabelece prazos para o exercício de direitos, e a inércia do titular em tempo hábil acarreta a perda da prerrogativa de exigi-los judicialmente.

Os fatos, incontroversos nos autos, são claros: o sofá foi adquirido em
01 de agosto de 2023
, conforme demonstra a Nota Fiscal de ID 348092927. A primeira reclamação formal da consumidora, por sua vez, somente ocorreu em
fevereiro de 2025
, conforme se depreende das conversas de WhatsApp juntadas (ID 348092929). Transcorreram, portanto, aproximadamente
18 (dezoito) meses
entre a aquisição do bem e a primeira manifestação de insatisfação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, inciso II, é taxativo ao estabelecer que o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis caduca em
90 (noventa) dias
. O vício alegado – afundamento da espuma e da estrutura – classifica-se, sem margem para dúvida, como de fácil constatação. Trata-se de uma alteração perceptível pelo uso cotidiano e regular do produto, que não demanda conhecimento técnico aprofundado ou a desmontagem do bem para ser identificada.

Dessa forma, o prazo decadencial de 90 dias começou a fluir a partir da entrega do produto e exauriu-se por completo no final do ano de 2023, muito antes da primeira iniciativa da recorrente em contatar a empresa em 2025. A perda do direito de reclamar, nesse cenário, é medida que se impõe por força de lei.

A recorrente tenta contornar a decadência sob o argumento de que se trataria de vício oculto, cujo prazo se iniciaria com a sua descoberta, conforme o parágrafo 3o do mesmo artigo 26 do CDC. Tal tese, contudo, não se sustenta. A doutrina do vício oculto visa proteger o consumidor de defeitos intrínsecos e não aparentes, que se manifestam apenas com o tempo, mas que já existiam de forma latente na data da fabricação. No entanto, o critério da vida útil do produto, invocado pela recorrente, deve ser aplicado com razoabilidade. Um sofá, submetido ao uso diário por um período de um ano e meio, naturalmente sofrerá desgastes em seus componentes, como a espuma e o tecido. A manifestação de um afundamento após tão longo período de utilização se aproxima muito mais da noção de
desgaste natural
do que da de um vício de fabricação oculto. A verossimilhança da alegação de vício de origem diminui drasticamente com o passar do tempo de uso sem queixas.

Portanto, seja pela ótica do vício aparente, seja pela análise razoável do que se pode esperar como vida útil e desgaste natural, o direito da recorrente de reclamar judicialmente pela reparação do produto já havia se extinguido pela decadência.

2. Da Ausência de Prova da Garantia Contratual Estendida (Art. 50 do Código de Defesa do Consumidor)

A principal tese da recorrente, sobre a qual constrói toda a sua argumentação para afastar a decadência, é a existência de uma suposta garantia contratual de 02 (dois) anos. Contudo, tal alegação carece de qualquer suporte probatório minimamente robusto.

O artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor estabelece de forma clara que a garantia contratual é complementar à legal e
será conferida mediante termo escrito
. Essa exigência formal não é um preciosismo, mas uma norma de proteção ao próprio consumidor, que visa garantir clareza, precisão e segurança sobre os termos, prazos e condições da garantia adicional oferecida.

Analisando o acervo probatório, constato que a recorrente não produziu nenhuma prova que satisfaça tal requisito legal. A Nota Fiscal (ID 348092927), documento fiscal por excelência da transação, não faz qualquer menção a uma garantia estendida. Não há nos autos um certificado de garantia, um termo aditivo ou qualquer outro documento escrito e contemporâneo à compra que comprove a pactuação desse benefício.

As provas que a recorrente tenta utilizar para esse fim são frágeis e insuficientes. Os áudios e prints de conversas de WhatsApp (
IDs
348092929, 348092940, 348092941), em sua maioria, foram obtidos posteriormente ao surgimento da controvérsia, em um contexto de tentativa de produção de prova unilateral. Uma conversa com uma vendedora sobre a política de garantia
atual
da loja não tem o poder de retroagir para criar uma cláusula contratual para uma compra realizada quase dois anos antes.

A jurisprudência exige prova robusta para a garantia contratual estendida:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. Não há se falar em garantia estendida se a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.16.036066-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reforça a necessidade de prova escrita da garantia:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.022.739 - SP (2021/0357333-3). [...] Isso porque, a legislação exige que o termo de garantia contratual deve ser escrito e esclarecer em que consiste a garantia, a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus incumbidos ao consumidor (art. 50 do Código de Defesa do Consumidor). Se não foi convencionado termo de garantia contratual, e não estando o produto coberto pela garantia legal, outra não poderia ser a solução adotada pela r. sentença [...]" (STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Publicado em 24/02/2022).

É fundamental destacar que a inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, não é um cheque em branco que desonera o consumidor de seu dever de apresentar a prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão serve para facilitar a defesa em juízo quando a prova é de difícil produção para o consumidor, mas não para criar um direito que não foi minimamente demonstrado. A prova da existência de uma garantia contratual, por meio de um "termo escrito", era um ônus acessível à recorrente, que deveria ter solicitado e guardado tal documento no ato da compra. Sua ausência nos autos é conclusiva.

3. Da Excludente de Responsabilidade: Culpa Exclusiva do Consumidor ou Desgaste Natural (Art. 12, §3o, III, do Código de Defesa do Consumidor)

Ainda que, por mero exercício argumentativo, se superassem as questões da decadência e da falta de prova da garantia, a pretensão da recorrente esbarraria na análise do mérito do próprio vício.

As fotografias juntadas aos autos (
IDs
348092928 e 348092929), citadas com acerto na sentença, são eloquentes. Elas demonstram que o afundamento da espuma ocorre de forma localizada e específica nas
extremidades e pontas do sofá
. Esse padrão de desgaste não é compatível com uma falha estrutural generalizada ou com um defeito de fabricação nas molas ou na espuma de base, que tenderiam a se manifestar nas áreas de maior uso e pressão, como o centro dos assentos.

O padrão visualizado é, ao contrário, fortemente indicativo de
uso inadequado
, como o hábito de sentar-se nos braços do sofá ou nas suas bordas extremas, áreas que não são projetadas para suportar peso concentrado de forma contínua. Tal comportamento configura culpa exclusiva do consumidor, uma das excludentes de responsabilidade do fornecedor, prevista no artigo 12, §3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Adicionalmente, como já mencionado, após um período de uso intensivo de 18 a 23 meses, é perfeitamente natural e esperado que materiais como espumas e tecidos sofram alguma acomodação e desgaste. Não se pode exigir que um produto
mantenha indefinidamente as mesmas
características de quando era novo. A ausência de uma perícia técnica que ateste a baixa qualidade do material ou um vício de fabricação, ônus que incumbia à parte autora, reforça a conclusão de que o problema decorre do desgaste natural ou do mau uso, e não de um defeito pelo qual a recorrida deva ser responsabilizada.

A jurisprudência confirma a improcedência nesses casos:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA." (TJMT - Recurso Inominado Cível 1010323-28.2023.8.11.0001).

"RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] não há quaisquer provas nos autos de que o produto tenha apresentado defeitos antes do prazo da garantia contratual expirar, não havendo comprovação mínima de vício oculto, bem como não há provas de recusa da Requerida na solução administrativa, razão pela qual a sentença proferida nos autos deve ser mantida." (TJMT - N.U 1063876-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024).

4. Da Boa-Fé Objetiva e do Comportamento da Fornecedora

A recorrente tenta construir uma narrativa de descaso e abandono por parte da empresa. Os fatos, no entanto, demonstram o oposto e revelam uma conduta pautada pela boa-fé por parte da recorrida.

Mesmo com a garantia legal de 90 dias expirada há mais de um ano e sem a existência de uma garantia contratual comprovada, a empresa recorrida, em março de 2025, atendeu à solicitação da cliente e realizou,
por mera liberalidade e cortesia comercial
, um reparo significativo no produto, trocando estofado, molas e rodinhas, sem qualquer custo.

Essa atitude não pode, sob nenhuma hipótese, ser interpretada como um reconhecimento jurídico de um vício de fabricação ou como uma extensão tácita da garantia. Punir um fornecedor que demonstra boa-vontade e tenta auxiliar um cliente fora do prazo legal de sua obrigação criaria um perigoso desestímulo à composição amigável e à cortesia pós-venda, prejudicando o mercado como um todo.

Além disso, consta do termo de audiência (ID 348092931) que a empresa recorrida ofereceu, como forma de acordo, a devolução integral do valor pago ou a troca do produto por um novo. A recorrente recusou a proposta por pretender, adicionalmente, uma indenização por danos morais em valor exorbitante. Essa sequência de eventos demonstra a ausência de resistência injustificada da ré em buscar uma solução para o conflito, o que afasta, de forma cabal, a alegação de descaso e, consequentemente, o dever de indenizar
extrapatrimonialmente
.

5. Da Inexistência de Dano Moral

Por fim, o pedido de indenização por danos morais é manifestamente improcedente. O ordenamento jurídico brasileiro, de forma consolidada, entende que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Para que a indenização seja devida, é necessário que a situação ultrapasse os meros dissabores do cotidiano e atinja de forma relevante os direitos da personalidade do indivíduo, como a honra, a imagem ou a dignidade.

No caso em tela, não houve qualquer exposição da recorrente a situação vexatória, negativação indevida de seu nome ou qualquer ofensa à sua honra. A controvérsia limitou-se à qualidade de um produto e à sua garantia.

A tentativa de aplicar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é descabida. Essa teoria se aplica a casos em que o fornecedor se mostra inerte e omisso, forçando o consumidor a um calvário de tentativas frustradas de contato e solução. Como exaustivamente demonstrado, a recorrida não foi inerte: respondeu ao chamado, realizou um reparo substancial por cortesia e, por fim, ofereceu um acordo razoável em juízo. O tempo despendido pela autora para tentar resolver o problema de um sofá que utilizou por quase dois anos não ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano e não configura o sofrimento intenso e injusto que a teoria visa coibir.

A pretensão indenizatória, portanto, não encontra amparo fático ou jurídico.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 348092949).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026